Tribunal: TJPA
Processo: 0820345-03.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820345-03.2022.8.14.0006

APELANTE: LUCAS FELIPE DAS NEVES FIGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, VII, C/C art. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

PRELIMINAR

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
TESE REJEITADA.
É cediço que a sexta turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC Nº 598.886/SC (Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pela vítima. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do acusado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a apreensão da faca utilizada durante o crime em seu poder.

Frise-se que o apelante fugiu em uma bicicleta, todavia, a vítima o perseguiu correndo e não o perdeu de vista até a ocasião em que foi contido pela multidão que aguardava o Círio em frente à Praça Matriz, bem como esteve presente quando os Guardas o tiraram das mãos dos populares, tendo os acompanhado até a Delegacia.

MÉRITO

2.

DA ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
.
Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra suporte nos autos.
Validade dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, que se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja,
que o apelante, utilizando uma faca, tentou subtrair da vítima o aparelho celular, tendo sido, posteriormente, contido por populares e detido pela Guarda Municipal, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

3.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
A motivação apresentada pela sentenciante ao valorar negativamente o vetor
referente à personalidade

não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, visto que o valorou de forma não fundamentada, utilizando argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal.

4.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
POSSIBILIDADE.
Reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, I do CP, pois

conforme informação constante no IFOPEN, em ID nº 17346376, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, porém, como a pena-base foi redimensionada ao mínimo legal, deixo de aplicá-la, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

5.

DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese, como bem fundamentou a Magistrada, o apelante chegou a despojar momentaneamente a posse da
“res”
, quando a vítima, pensando tratar-se de uma brincadeira, tomou seu celular de volta, restando correta a diminuição da fração de 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido.

6.

DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA EM RAZÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
POSSIBILIDADE.
A fração de aumento deve ser aplicada em 1/3, pois a sentença não contém fundamento concreto para justificar o incremento em fração maior do que a mínima

7.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

Proferida a nova dosimetria, tornou-se definitiva a pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime
aberto, e 08 (oito) dias-multa.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16 Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUCAS FELIPE DAS NEVES FIGUEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12
(doze)
dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(ID 17346375), que no dia 07 de outubro de 2022, por volta das 17h45min, o denunciado LUCAS FELIPE DAS NEVES FIGUEIRA, juntamente com dois indivíduos não identificados, mediante violência exercida com arma branca, tentou subtrair os pertences de Ítalo Bruno da Silva Dias. O fato ocorreu em frente ao trabalho da vítima, qual seja, loja “C & T Celular Assistência Técnica”, localizada na Rua João Canuto, nº 88, bairro Centro, Ananindeua.

Na ocasião, a vítima estava em frente ao seu local de trabalho quando foi surpreendida pelo acusado e seus comparsas, tendo Lucas, simulando portar uma arma de fogo sob a camisa, se aproximado e exigido que o ofendido entregasse seu aparelho celular. Ocorre que a vítima percebeu que ele não portava uma arma de fogo e sim uma faca, momento no qual resolveu reagir e puxar o seu telefone de volta, tendo sido ferido pelo réu, porém sem gravidade. Em ato contínuo, a vítima entrou na loja em busca de algum objeto para se defender, oportunidade em que os acusados empreenderam fuga.

Prossegue a denúncia, informando que os guardas municipais realizavam o fechamento de vias para a passagem do Cirio, na BR 316, quando viram a vítima correndo atrás do acusado, enquanto gritava
“pega esse ladrão aí, pega esse ladrão”.
Seguidamente, os agentes passaram a empreender diligências em busca do autor do delito e obtiveram êxito em alcançá-lo a cerca de 300 (trezentos metros) do local do roubo.

Assim, o representante do
Parquet
ofereceu Denúncia contra
LUCAS FELIPE DAS NEVES FIGUEIRA,
como incurso nas sanções punitivas no art. 157, § 1º e § 2°, II e VII c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Em ID 17346377, recebida a
denúncia
em 26/10/2022;

Em ID 17346387, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/12/2022;

Em
ID 17346430/17346446
, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/04/2023, e mídias audiovisuais.

Na
sentença
(ID 17346458), a magistrada JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia, para CONDENAR
LUCAS FELIPE DAS NEVES FIGUEIRA
como incurso nas sanções previstas pelo artigo 157, §2º, inciso VII c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(
ID
17346468
), a defesa postulou,
preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial; no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa, bem como da fração mínima de aumento pelo emprego de arma branca.

Em sede de
contrarrazões
(
ID 17346472
), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(
ID 17521681
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL:

Preliminarmente, requereu a defesa a nulidade do reconhecimento pessoal, argumentando que não houve o reconhecimento do acusado em nenhum momento, tanto na fase do inquérito policial como na fase judicial.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pela vítima. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do acusado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a apreensão da faca utilizada durante o crime em seu poder.

Frise-se que o apelante fugiu em uma bicicleta, todavia, a vítima o perseguiu correndo e não o perdeu de vista até a ocasião em que foi contido pela multidão que aguardava o Círio em frente à Praça Matriz, bem como esteve presente quando os Guardas o tiraram das mãos dos populares, tendo os acompanhado até a Delegacia.

Assim, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime de roubo majorado na forma tentada não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos prestados em Juízo pela vítima e pelas testemunhas, bem como pela apreensão da faca utilizada para a prática do delito em poder deste.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.
4. As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (GRIFEI).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA CONFIGURADA. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL E DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONCLUSÕES DIVERSAS QUE DEMANDAM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

(...).. 2. Na hipótese em tela, embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, foram apresentados outros elementos informativos e probatórios que, por si sós, sustentam a condenação do agravante. Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento deste Tribunal sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório.
3. Restou consignado pelas instâncias ordinárias que a autoria delitiva foi demonstrada por elementos outros, independentes do reconhecimento fotográfico. Com efeito, a condenação pautou-se também no depoimento da vítima e nos depoimentos dos policiais rodoviários, que encontraram o recorrente conduzindo o veículo roubado, logo após os fatos.
4. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.000.193/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.) (GRIFEI).

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

Dessa forma, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

2.

DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria, destacando que não houve o reconhecimento do acusado pela vítima e aduzindo que as provas produzidas durante a instrução processual são extremamente frágeis, apoiadas nos depoimentos questionáveis dos Guardas Municipais, não sendo aptas para sustentar um decreto condenatório.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia, não sendo a tese defensiva suficiente a desconstruir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado na forma tentada, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial e Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 17345750), bem como pelas provas documentais.

Em depoimento prestado perante o Juízo (ID 17346434/ID 17346438), a vítima esclareceu que estava na frente da loja ajustando a placa e atendendo um outro cliente quando o acusado apareceu com mais duas pessoas na bicicleta. Acrescentou que os outros dois sujeitos permaneceram distantes enquanto Lucas o abordou e puxou o seu celular, mas, inicialmente, pensou que fosse uma brincadeira, então puxou o celular de volta, pelo que o acusado puxou a faca e anunciou o assalto.

O ofendido esclareceu que fingiu que entregaria o celular, mas reagiu e foi para cima do apelante, mesmo tendo conhecimento que este portava uma faca. Comunicou que entrou na loja para tentar pegar algo para se defender, mas o acusado tentou entrar no local, ao passo que a vítima se virou, esquivando-se das furadas que Lucas tentava desferir.

Declarou que o apelante se assustou e passou a empreender fuga em direção à BR utilizando a bicicleta, enquanto os seus comparsas fugiram em direção oposta, porém, em frente à Praça Matriz havia uma multidão que aguardava o Círio, a qual o conteve até a chegada dos Guardas Municipais.

A vítima o perseguiu correndo e não o perdeu de vista até a ocasião em que foi contido pela multidão que aguardava o Círio em frente à Praça Matriz, bem como esteve presente quando os Guardas o tiraram das mãos dos populares, tendo os acompanhado até a Delegacia.

Tal versão pode ser corroborada pelos depoimentos dos policiais militares prestados perante o Juízo, que além de narrarem com detalhes a dinâmica dos fatos, pontuaram que o apelante foi reconhecido pela vítima como autor do delito. Portanto, verifica-se que a decisão do
juiz a quo
não foi fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Em Juízo,
a Subinspetora da Guarda Municipal, Liliane Silva de Albuquerque,
ID 17346439/17346441, relatou que estavam fechando a via para a procissão quando se depararam com a vítima correndo atrás do acusado após o crime e, vendo a situação, também perseguiram Lucas, o qual foi contido por populares. Afirmou que ao alcançarem o acusado, constataram que ele estava com uma faca, assim como esclareceu que a vítima os acompanhou até a Delegacia para presar depoimento.

O Guarda Municipal Leandro Carlos Silva Macedo, em Juízo, ID 17346388/ID 17346389, declarou que a cidade estava movimentada em virtude do Círio. Informou que estava trabalhando no fechamento de vias quando a vítima passou gritando e pedindo ajuda por conta do celular.

Disse que como o fluxo de pessoas e muito grande na BR, o acusado foi tentar se desvencilhar e trombou com um Policial Rodoviário Federal, oportunidade em que chegou até o acusado, juntamente com a vítima, e conseguiram segurá-lo na BR. Pontuou que encontraram um facão durante a revista, bem como que a vítima estava presente e confirmou que Lucas foi o autor do crime. Acrescentou que não tinha nada encobrindo o rosto do acusado e o reconheceu durante a audiência.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, tanto em fase investigativa quanto em Juízo, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante, na companhia de dois comparsas e utilizando uma faca, tentou subtrair da vítima o aparelho celular, tendo sido, posteriormente, contido por populares e detido pela Guarda Municipal, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado na forma tentada, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

Quanto aos depoimentos prestados pelos Guardas Municipais, ressalto que possuem fé pública e revestem-se de validade, devendo ser considerados como válidos, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - COERÊNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - CRIME CONSUMADO - REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE. É de rigor a manutenção da condenação do acusado se a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, sobretudo pelos relatos da vítima que, em sede de crimes patrimoniais, revestem-se de extrema relevância para o deslinde do caso.
Os testemunhos dos guardas municipais responsáveis pela abordagem do réu, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório.
O crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve intervalo de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Restando a pena fixada em "quantum" justo e razoável, incabível operar qualquer redução. (TJ-MG - APR: 08172686620168130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 06/09/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/09/2022)
(GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

3.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

Requer a Defesa a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, valoradas negativamente, vejamos:

“(...) quanto à
personalidade
do agente, em
que pese o fato de que a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, conforme relatado acima, é certo que o fato de existir outros feitos criminais em nome do acusado, pelo mesmo delito, com tramitação recente, em anos subsequentes, correspondentes ao período de 2021 a 2022 (vide certidão criminal), denota que o mesmo possui personalidade voltado para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância de forma negativa
; (...)”

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa,

que a magistrada singular atribuiu ao apelante uma

circunstância judicial desfavorável, qual seja,
personalidade.
Entretanto, verifico que a motivação apresentada pela sentenciante ao valorar negativamente o vetor supra referido, não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, visto que o valorou de forma não fundamentada, utilizando argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal.

Isso porque a julgadora não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Da análise dos autos,
observo que a circunstância judicial referente à
personalidade
não desborda ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à valoração neutra deste vetor, visto que não houve fundamentação idônea para sua valoração negativa.

Assim, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

4.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA:

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante, haja vista que tinha 20 anos de idade na data do fato, conforme informação constante no IFOPEN, em ID nº 17346376, porém, como a pena-base foi redimensionada ao mínimo legal, deixo de aplicar a circunstância atenuante prevista no art. 65, I do CP, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base foi redimensionada ao mínimo legal, não há como aplicar a supradita atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Dessa forma, deve prevalecer o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

5.

DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA:

Inicialmente, vale registrar que para efeitos da redução da pena, em face da tentativa, será levado em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente na prática do delito, sendo que quanto mais perto tenha ele chegado da consumação, menor deverá ser o grau da redução da pena.

Extrai-se da lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI que:

"(...) o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância - objetiva ou subjetiva - tais como crueldade no cometimento do delito, ou péssimos antecedentes do agente. Trata-se de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado."(in Código Penal Comentado - 11ª. edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, página 192)

Na hipótese, como bem fundamentou a Magistrada, o apelante chegou a despojar momentaneamente a posse da
“res”
, quando a vítima, pensando tratar-se de uma brincadeira, tomou seu celular de volta, restando correta a diminuição da fração de 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido.

6.

DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA EM RAZÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA:

Requer a defesa a aplicação em 1/3 da fração referente ao emprego de arma branca, previsto do inciso VII, § 2º, do art. 157 do CPB.

Sem delongas, adianto que a pretensão recursal merece ser acolhida, tendo em vista que não houve qualquer fundamentação para escolha de fração superior ao mínimo.

Não é outro entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA) – 1) PARECER DA PGJ - NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS – ART. 158, § 1º, CP - NÃO ACOLHIMENTO – RÉU QUE EMPREGA AMEAÇA PARA ASSEGURAR A SUBTRAÇÃO DA COISA – CONDUTA AMOLDADA AO ROUBO IMPRÓPRIO – DEFINIÇÃO JURÍDICA MANTIDA - 2) RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP)– IMPERTINÊNCIA – CRIME PATRIMONIAL CONFIGURADO – SUBTRAÇÃO COMPROVADA – DECLARAÇOES DA VÍTIMA CONFIRMANDO TER SE SENTIDO AMEDRONTADA E AMEAÇADA COM A EXIBIÇÃO DA FACA PELO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) REAJUSTE DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NEUTRALIZAÇÃO – 3.1) AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA BRANCA – IMPROCEDÊNCIA - USO DA FACA COMPROVADO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL (1/3) – PERTINÊNCIA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO JUSTIFICADORA DE AUMENTO MAIOR – APELO EM PARTE PROVIDO, APENAS PARA READEQUAR A PENA FIXADA – DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1 – (...).
3.1 - Em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima e de eventuais testemunhas para o reconhecimento do emprego de uma faca na conduta criminosa, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que elas tivessem “inventado” o porte da arma branca com a simples intenção de prejudicar o apelante.
No entanto, a fração de aumento a ser aplicada é de apenas 1/3 porque a sentença não contém fundamento concreto para justificar o incremento em fração maior do que a mínima prevista.
(TJ-MT 10010019820208110008 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2022) (GRIFEI).

Assim, deve ser aplicada a fração de 1/3 em virtude da majorante referente ao porte de arma branca.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

7.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª fase
– considerando a inexistência circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos

de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– inexistes circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante referente à menoridade relativa, mas deixo de aplicá-la em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ.

3ª fase:
Presente a causa
de aumento prevista Art.157, §2º, VII do CP, a qual aplico na fração de
1/3, ficando a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 13 (treze) dias-multa.

Presente a causa de diminuição prevista no
artigo 14, II do Código Penal (tentativa)
, a qual aplico na fração de 1/3, tornando
definitiva
a pena em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime ABERTO
,

na conformidade do que determina o
art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostra-se incabível na espécie, por ter sido o crime cometido mediante violência e grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024